Tribunal: TJBA
Processo: 0787782-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0787782-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: AMBITEC SERVICOS AGRO-AMBIENTAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação. A sentença original extinguiu a Execução Fiscal com base em dois fundamentos autônomos: a prescrição intercorrente e a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito (Tema 1.184/STF). O Apelo do Ente Público limitou-se a impugnar a prescrição, silenciando quanto ao fundamento da ausência de interesse de agir. A decisão monocrática agravada aplicou o óbice da dialeticidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade deve ser mantida, considerando que o Recorrente deixou de impugnar especificamente um dos fundamentos suficientes para a manutenção da sentença recorrida. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de confrontar todos os fundamentos da decisão atacada que sejam suficientes, por si sós, para a sua manutenção. 4. A sentença de primeiro grau fundamentou a extinção do feito em dois pilares independentes: a prescrição intercorrente e a falta de interesse de agir (Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1.184/STF). 5. O Recurso de Apelação atacou exclusivamente a questão da prescrição, operando-se a preclusão quanto ao fundamento da ausência de interesse de agir, o que torna a sentença irrecorrível nesse ponto e inviabiliza o conhecimento do recurso por inutilidade do provimento final. 6. No Agravo Interno, o Município tenta discutir o mérito da tese de baixo valor, porém, tal argumentação é tardia e ineficaz para reverter o juízo de admissibilidade negativo, uma vez que a falha processual ocorreu no momento da interposição da Apelação e não pode ser sanada nesta fase recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos autônomos e suficientes da decisão recorrida obsta o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e falta de interesse recursal. 2. Não é possível corrigir a deficiência de fundamentação da Apelação em sede de Agravo Interno, operando-se a preclusão consumativa quanto às matérias não devolvidas tempestivamente ao Tribunal." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; art. 1.010, II e III; art. 1.021, § 1º. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0787782-98.2014.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça